Tribunal: TJDFT
Processo: 0743428-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. OBRA. CONDOMÍNIO. DESCUMPRIMENTO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o laudo pericial e rejeitou o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir: i) se ocorreu violação ao princípio da dialeticidade recursal; ii) se ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de realização de nova prova pericial; e iii) a existência de vício na perícia elaborada e a correção do laudo pericial que concluiu pelo cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional.
3. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória.
4. O juiz tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e inaptas a contribuir com a resolução da controvérsia judicial.
5. O laudo confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a sua decisão, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, 473 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0727261-58.2022.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 23.11.2022; TJDFT, ApCiv 0731842-37.2023.8.07.0015, Rel. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.11.2024.